Tribunal: TJSP
Processo: 1007658-49.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES – Pessoas que se fizeram passar por funcionários do banco – Lançamentos não reconhecidos - Responsabilidade da Instituição Financeira, que aprovou as transações sem as cautelas de praxes, as quais destoaram do perfil da parte autora – Falha na prestação dos serviços – Dever de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES – Pessoas que se fizeram passar por funcionários do banco – Lançamentos não reconhecidos - Responsabilidade da Instituição Financeira, que aprovou as transações sem as cautelas de praxes, as quais destoaram do perfil da parte autora – Falha na prestação dos serviços – Dever de zelar pela segurança do correntista – Banco deverá restituir a integralidade dos valores subtraídos da conta da autora – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.